Tribunal: TJBA
Processo: 8055893-19.2023.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8055893-19.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: OSVALDO DO NASCIMENTO SILVA

Advogado(s)
:
DAVID PEREIRA BISPO

IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. GAP V. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE AFASTADA. PRELIMINARES DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E DECADÊNCIA. REJEITADAS. MÉRITO. ELEVAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL PARA REFERÊNCIA V SOBRE OS PROVENTOS DE APOSENTADORIA .POSSIBILIDADE. GRATIFICAÇÃO DE CARÁTER GENÉRICO. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO POR ESTA CORTE DE JUSTIÇA. PARIDADE ENTRE ATIVOS E INATIVOS ASSEGURADA PELO TEXTO CONSTITUCIONAL. PASSAGEM PARA RESERVA REMUNERADA ANTES DE 31/12/2003. INCIDÊNCIA DO ART. 7º DA EC 41/2003. PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS DEVIDAS A PARTIR DA DATA DA IMPETRAÇÃO. DEDUÇÃO DE EVENTUAIS PARCELAS PAGAS ADMINISTRATIVAMENTE. TAXA SELIC EC 113/2021. DIREITO LÍQUIDO E CERTO VERIFICADO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1.Impugnação à gratuidade rejeitada, pois,
o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita reclama o afastamento da presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira feita pela parte, e isso impõe ao magistrado indicar, fundamentadamente, os elementos que, presentes nos autos, infirmam aquela declaração.

2.Preliminar de inadequação da via eleita (mandado de segurança contra lei em tese) rejeitada, pois a impetração objetiva afastar ato concreto da Administração de calcular os proventos do Impetrante sem a incidência de percentual referente a elevação da Gratificação de Atividade Policial em todos os seus níveis nos mesmos moldes concedidos aos profissionais da ativa em razão da regra da paridade constitucional.

3.Preliminar de decadência rejeitada, pois o pagamento da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho, verba de caráter alimentar, configura relação jurídica de trato sucessivo que se renova mensalmente, conforme entendimento firmado nesta Seção Cível de Direito Público.

4. A posição deste Tribunal de Justiça se firmou no sentido de reconhecer o caráter genérico da GAP paga aos profissionais da Polícia Militar em atividade (TJ-BA, TRIBUNAL PLENO. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE nº 0000738-61.2009.8.05.0000, Rel. Desa. Maria do Socorro Barreto Santiago, data de Julgamento: 23/04/2014).

5. Tratando-se de vantagem de caráter genérico, a GAP deve ser observada a regra paridade remuneratória assegurada na Emenda Constitucional n. 41/2003, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal (TEMA 139).

6.Inexistência de violação à Súmula Vinculante 37, pois a segurança almejada não implica concessão de aumento salarial, sem previsão normativa própria, apenas assegura a concretização de direito constitucionalmente adquirido, aplicando-o ao caso concreto.

7.Inaplicabilidade da Súmula 339 do STF, pois ordem almejada é alteração da referência de uma gratificação ( GAP) que já percebida pelo servidor aposentado, em razão do princípio da paridade.

8.Assegurado ao Impetrante pagamento da Gratificação de Atividade Policial, seguindo o cronograma da Lei Estadual 7.145/1997 c/c Lei 12.566/2012, até o nível V, conforme concedida aos ativos.

9.O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que as despesas decorrentes de decisões judiciais não estão alcançadas pelas limitações impostas pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

10. I
ncidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) acumulado mensalmente."
(EC 113/2021)
.

11. Parcelas devidas desde a impetração.

12
Em caso de eventuais cobranças nas vias ordinárias, deve ser respeitado o prazo prescricional estabelecido nos arts. 1º e 2º do Decreto 20.910/32 e , do valor devido, deve se efetuar o abatimento ou compensação de eventuais valores pagos já recebidos pela parte impetrante, a serem apurados na fase de liquidação/cumprimento de sentença

13. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, de acordo com o art. 25 da Lei nº 12.016/2009.

14. Preliminares rejeitadas Direito líquido e certo verificado.
Segurança concedida.

Vistos, relatados e discutidos os autos do Mandado de Segurança nº
8055893-19.2023.8.05.0000
, em que figura como impetrante
OSVALDO DO NASCIMENTO SILVA
como impetrado
o
Secretário de Administração e outros.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em rejeitar as preliminares e, no mérito,
CONCEDER A SEGURANÇA,
nos termos do voto do Relator.

Sala Das Sessões,